Tribunal: TJPA
Processo: 0809214-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809214-20.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDIELSON ARAÚJO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação e de motivos legais para a decretação da custódia preventiva, quando é possível verificar que ela está calcada não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela, considerando, ainda, o risco de reiteração delitiva, dado que, da certidão de antecedentes criminais, percebe-se o envolvimento do paciente em crimes anteriores, fato este apto a autorizar a decretação de sua custódia cautelar. Precedentes do STJ.

2. O Juiz
a quo
fundamentou a não aplicação de nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, afirmando que elas não se revelam suficientes e adequadas ao caso em tela, em face do acima exposto, revelando-se escorreita tal motivação, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

EDIELSON ARAÚJO SANTOS,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos da ação penal nº 0011731-89.2020.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante
em
04.08.2020, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CPB
.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente
, ante a
inidônea fundamentação do decreto preventivo,
o qual foi baseado em afirmações genéricas, na gravidade abstrata do delito e pelo fato do réu ter uma condenação não transitada em julgado,
sem que exista, nos autos, qualquer elemento concreto a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
, em afronta ao disposto no art. 315, §§1º e 2º, incisos I a III do CPP.

Aduz, ainda,
a falta de fundamentação quanto à não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, conforme prescreve o §6º do art. 282 do CPP, mais adequadas ao caso em tela.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
expedido o alvará de soltura em favor do paciente
. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento deste Egrégio Tribunal, requer
sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão
.

A Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, a quem este
writ
foi redistribuído em virtude do afastamento desta relatora originária, indeferiu a
liminar, ante a ausência de seus requisitos indispensáveis
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente foi preso em flagrante no dia 04.08.2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CPB
.

Informa que a fundamentação da conversão de prisão em flagrante em preventiva se deu em função da garantia da ordem pública, ante a periculosidade do acusado, evidenciada pelo
modus operandi
e pela presença da reiteração delitiva, pois, embora o réu seja tecnicamente primário, ostenta registro de outras ações penais, sendo condenado em uma delas, com processo atualmente em grau de recurso.

Por fim, relata que os autos encontram-se na fase instrutória, já tendo sido recebida a denúncia e resposta à acusação, com audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 24.09.2020.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

No tocante à
inidônea fundamentação do decreto preventivo,
o qual foi baseado em afirmações genéricas, na gravidade abstrata do delito e pelo fato do réu ter uma condenação não transitada em julgado,
sem que exista, nos autos, qualquer elemento concreto a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
, em afronta ao disposto no art. 315, §§1º e 2º, incisos I a III do CPP, entendo que
não lhe assiste razão
.

Leia-se trecho do decreto preventivo:

“(...) Dispõe o art. 310, do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

Considere-se que na concessão ou não de liberdade provisória, a orientação é observar a recomendação n. 62 do CNJ, principalmente no que diz respeito “à necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes públicos, pessoas privadas de liberdade e visitantes, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde”.

Ademais, a Portaria Conjunta nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, com suas alterações, determina que o controle da prisão siga a recomendação do CNJ, em seu art. 8º, §1º, onde a conversão da prisão em flagrante em preventiva deve ser medida excepcional,
a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa
.

No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 04.08.2020, por volta das 10h30min, o custodiado, acompanhado de um comparsa, abordou a vítima em via pública e, na posse de uma arma de fogo tipo revólver, anunciou o assalto e subtraiu os pertences da mesma e empreender fuga.

Ainda, de acordo com os autos, após a ação criminosa, a polícia militar foi acionada e entrou em perseguição, conseguindo localizar o autuado que para fugir se atirou no Canal do Galo, no entanto foi capturado e reconhecido pela vítima.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teria praticado o crime de roubo majorado em concurso de pessoas e com utilização de arma de fogo, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do representado, afetando a ordem pública e a paz social.

Registre-se ainda que o autuado tem reiteração delitiva por crimes patrimoniais, inclusive com sentença penal condenatória por roubo majorado, cujo processo está em grau de recurso.

(...)

Em que pese não constar registro de antecedentes criminais contra o representado, é consabido que, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “a condição de primário e de ostentar bons antecedentes, por si só, não garante ao réu, que revelou periculosidade, em condenável assalto à mão armada, o privilégio da liberdade provisória (RT 694/386)”. Corrobora tal posicionamento, a Súmula 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que preceitua: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus,
mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (grifo nosso).

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso sub examen, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

Por todo exposto,
converto a prisão em flagrante em PRISO PREVENTIVA de EDIELSON ARAUJO SANTOS
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. (...)”

Da leitura do antedito decreto, bem como, dos documentos juntados ao processo, observa-se a existência de fundamentos e motivos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, o qual, de acordo com as informações judiciais e com a exordial acusatória, foi preso em flagrante delito, por ter, no dia dos fatos, agindo em concurso com um indivíduo não identificado, e mediante o emprego de arma de fogo, abordado a vítima P. E. A. G. e dela subtraído 02 (dois) aparelhos celulares. Após a consumação do crime, os acusados empreenderam fuga em direção à Ponte do Galo, local onde o paciente foi preso por policiais militares que estavam realizando motopatrulhamento na área, após ter se jogado no canal, no intuito de escapar. Foi apreendido, em sua posse, um dos celulares roubados, além de ter sido reconhecido pela vítima.

Desse modo, incabível a assertiva de que tal decreto não está lastreado em motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão de sua própria natureza e do
modus operandi
utilizado.

Assim:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. É inviável que se proceda ao revolvimento fático-probatório na via eleita, no intuito de se demonstrar a inexistência de indícios de autoria da prática delitiva, haja vista os estreitos limites de cognição próprios do habeas corpus, assim como do respectivo recurso ordinário. 3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Além disso, os agentes amarraram as vítimas antes de empreenderem fuga. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 471.745/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, uma vez que, segundo informação do juiz
a quo,
comprovada pela
certidão de antecedentes criminais do paciente às fls. 63/66, ele responde a outros processos criminais, existindo, inclusive, registro de sentença condenatória ainda não transitada em julgado por crime da mesma natureza, o que só vem a comprovar o risco de
reiteração delitiva
, conforme asseverou o Juiz
a quo
, no antedito decreto.

Mister frisar que, ao contrário do que alega a defesa, o fato de responder a processos criminais é, sim, fundamento idôneo a autorizar a decretação de sua custódia preventiva,
verbis
:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TESE DE ILEGALIDADE DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PLEITO NÃO APRECIADO PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MODUS OPERANDI. INVASÃO DE CASA HABITADA E EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO COM PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Sob pena de indevida supressão de instância, é vedada a esta Corte a apreciação da tese defensiva de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, pois tal matéria não foi analisada pelo Tribunal de origem. 2. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito, relevador da perniciosidade social da ação, já que a Paciente teria envolvimento "em crime de roubo [...] supostamente praticado com pluralidade de agentes, invasão de casa habitada e mediante o emprego de violência física contra a vítima, que além do prejuízo material e emocional, também teria experimentado ferimentos", o que denota a gravidade concreta dos fatos. 3. A prisão provisória também se encontra justificada, ante o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que a própria Paciente admitiu "ter 'várias' outras passagens policiais pelo mesmo motivo, inclusive já tendo sido internada na Fundação CASA quando adolescente". 4.
Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n.º 444/STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada.
5. Diante da condenação em regime inicial semiaberto, a custódia cautelar deve ser compatibilizada com as regras próprias desse regime, salvo se houver prisão por outro motivo. 6. Habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, denegada a ordem. Concedida a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar que a prisão preventiva da Paciente observe as regras próprias do regime semiaberto. (STJ - HC 499.636/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 11/06/2019)

Vê-se ainda, do antedito decreto, que o Juiz
a quo
fundamentou a não aplicação de nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, afirmando que elas não se revelam suficientes e adequadas ao caso em tela, em face do acima exposto, revelando-se escorreita tal motivação, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 22 de outubro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2020